Tribunal: TJMT
Processo: 1034414-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034414-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 13.167.437/0001-66 (EMBARGANTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1034414-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

A. A. DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME

AGRAVADA:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
A. A. DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta que a exigência de custas, ainda que parceladas, inviabiliza o acesso à justiça; apresenta documentos comprobatórios de sua hipossuficiência; aponta violação aos arts. 5º, LXXIV, da CF e 98 e seguintes do CPC; requer concessão da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, o envio dos autos à Câmara competente para reanálise da matéria.

A parte agravante aduz que não houve alteração patrimonial que justificasse a revogação da gratuidade de justiça, afirma que enfrenta sérias dificuldades financeiras, ocasionadas pela inadimplência da parte adversa.

Sustenta que é uma pequena empresa de construção civil, empresa individual, que dependia exclusivamente dos pagamentos da agravada e, atualmente se encontra em estado de insolvência, sem fonte de receita e acumulando dívidas; que o parcelamento das custas e despesas processuais inviabilizará a demanda, uma vez que não possui condições de pagamento nem mesmo de forma parcelada.

Afirma que a decisão recorrida violou o direito da agravante de ser assistida judicialmente sem custos, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 98 e seguintes do CPC, os quais foram desconsiderados pela decisão monocrática; ademais, a jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que, comprovada a hipossuficiência, a gratuidade deve ser concedida, salvo elementos suficientes em contrário.

Denota que foram apresentados novos documentos atualizados, como dívida ativa com a União, entre outros; que houve erro na análise da condição financeira do recorrente, ao considerar aspectos formais ou irrelevantes, desconsiderando o princípio da dignidade da pessoa humana e a real vulnerabilidade da agravante.

Enfatiza que deve ser considerada a totalidade da situação econômica, levando em conta renda, despesas e condições de manutenção; bem como que a agravante não possui recursos suficientes para cobrir as despesas do processo, conforme documentos anexados nos autos.

Ao final, requer seja reconsiderada a r. decisão, dê provimento ao presente agravo, concedendo à agravante o benefício da gratuidade de justiça, conforme sua comprovada hipossuficiência, prequestionando a matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno,
A. A. DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME
busca reformar o v. acórdão desta Câmara

assim ementado
:

“
EMBARGOS RECEBIDO COM AGRAVO DE INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, §6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, concluiu-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.
”
(N.U 1025129-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra
decisão unipessoal do relator
, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, a agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO
- APLICAÇÃO DA MULTA –
NÃO CONHECIDO
.

Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.”
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (destaquei)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Ressalta-se, no mais, que as demais teses invocadas no presente recurso, se revelam inócuas frente à inadmissibilidade do presente, que se trata de condição de procedibilidade e conhecimento por este Colegiado.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno a agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025